Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTRA A MULHER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I- CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos III, IV e VI, §2o-A, inciso II, e §7o, inciso II, do Código Penal, anterior à Lei 14.994/2024, (homicídio qualificado pela asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição do sexo feminino, mediante menosprezo ou discriminação à condição de mulher e contra pessoa com deficiência).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar: (i) a existência de nulidade posterior à pronúncia e na formulação dos quesitos; (ii) se a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados; (iii) se as provas dos autos fundamentam o decreto condenatório; e (iv) a correção na fixação da pena, inclusive quanto às circunstâncias judiciais e fração de aumento da pena em função da vítima ser pessoa com deficiência.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4.1. A questão referente à nulidade absoluta na formulação dos quesitos encontra-se preclusa, haja vista que, durante a realização do Júri, assim que encerrada a fase dos debates, o MM. Juiz presidente formulou os quesitos, em conformidade com os pedidos feitos em plenário, não havendo qualquer impugnação das partes logo após sua ocorrência, nos termos do art. 571, VII, do CPP.
5. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada.
6. A dosimetria foi corretamente aplicada ao crime em comento, não se divisando gravidade exacerbada quanto às consequências do crime, apta a valorizar negativamente essa circunstância judicial.
6.1. Para a aplicação da fração máxima da causa de aumento prevista no art. 121, §7o, II (antes da revogação pela Lei n.14.344/2024), em função da gravidade da deficiência, necessária a prova de que tal condição encontrava-se presente, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado na espécie.
7. Recursos conhecidos e não providos.